Tribunal: TJMT
Processo: 1003657-18.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003657-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), LUANJO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 07.221.687/0001-34 (AGRAVANTE), IVORI NEORI NARDINO - CPF: 597.511.939-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EMILIA DONIN NARDINO (AGRAVADO), ALEXANDRE PERALTA COLLARES - CPF: 556.089.141-04 (ADVOGADO), EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO - CPF: 996.358.101-30 (ADVOGADO), FABIANA COLLARES SCHWARTZ - CPF: 688.581.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E A ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA INSCRIÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE – MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA INDICADA - PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ - BLOQUEIO QUE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, NÃO SE AFIGURA NECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação originária foi ajuizada pelos agravados, em face da Agravante e de outros, visando a anulação de negócios jurídicos decorrentes da matrícula nº. 1.717, e que teria dado origem às demais matrículas indicadas nos autos, decorrente de fraude, tendo o autor pleiteado, em sede de liminar, a averbação e indisponibilidade dos bens que foram objeto das alienações questionadas.

Pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda dos referidos imóveis, assim como a ocorrência de atos fraudulentos dele decorrentes.

A determinação judicial de averbação na matrícula do imóvel, da existência da, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravante, porquanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC. Bloqueio que, neste momento processual, não se afigura necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por LUANJO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Anulatória c/c Reivindicatória e Indenização por Perdas e Danos nº 0007864 -28.2004.8.11.0015 - Código 43155, movida em seu desfavor por IVORI NEORI NARDINO, ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO e ESPÓLIO DE EMILIA DONIN NARDINO, que deferiu o pedido de tutela provisória cautelar em caráter incidental, para determinar a averbação premonitória e a anotação de indisponibilidade na inscrição das matrículas dos imóveis referidos nas petições juntada nos autos, desde que derivadas da matrícula originária nº. 1.717 do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

Em suas razões, alega o agravante que há mais de 16 anos o feito tramita sem que tenha ocorrido o deferimento de qualquer anotação acerca da existência da ação judicial, tendo adquirido o imóvel no ano de 2005 mediante incorporação do referido bem ao seu patrimônio.

Aduz que o argumento de que a matrícula originária teria sido declarada inválida pelo TRF1 é precário, bem como a ausência de plausibilidade da pretensão contida na petição inicial.

Assevera a necessidade de se identificar de maneira concreta qual circunstância poderia influir de maneira a comprometer o resultado útil do processo e que o deferimento da tutela ocasionará a inclusão de inúmeros terceiros adquirentes e tornará a resolução do feito, que ainda pende de citação, ainda mais improvável.

Defende que inexiste evidência de que a Agravante e os demais litigantes estejam dilapidando o patrimônio ou que referidos imóveis estejam em vias de negociação, não se desincumbindo os agravados do ônus de demonstrar o intuito da parte agravante em dissipar seu patrimônio a fim de frustrar credores, não havendo falar em insolvência.

Sustenta que não se trata de averbação determinada com fundamento na Lei de Registros Públicos, porquanto inadequada ao caso discutido, mas sim de protesto contra a alienação de bens, medida de natureza acautelatória.

Assim, pede pela concessão de efeito ativo, para o fim de desconstituir a indisponibilidade e a averbação da existência da presente ação judicial na matrícula do imóvel do requerido e, no mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a decisão recorrida, mantendo-se os efeitos da liminar consistentes na determinação de cancelamento do registro da indisponibilidade e da averbação da existência da presente ação.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 79503461).

Contraminuta da parte agravada (ID 83290966).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de Ação de Nulidade c/c Reivindicatória e Indenização por Perdas e Danos e Rendimentos ajuizada por ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E OUTROS em face de COLONIZADORA SINOP S/A E OUTROS.

Em petição protocolada em 26/11/2020, os autores, espólios de Angelo Nardino e de Emília Donin Nardino, pugnaram pela concessão de “tutela cautelar de urgência para expedição de certidão para averbação premonitória”, visando a averbação premonitória nas matrículas envolvidas na demanda, bem como a indisponibilidade dos bens e, alternativamente, a averbação da existência da ação nas matrículas.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu evidente a probabilidade do direito alegado pelos autores, pois estes indicam que o título originário (matrícula n. 1.717), que teria dado origem às demais matrículas indicadas nos autos e que são objeto da presente ação anulatória c/c reivindicatória, muito provavelmente é fraudulento, bem como demonstrado o perigo de dano, razão pela qual deferiu o pedido de tutela provisória cautelar em caráter incidental, para determinar a averbação premonitória e a anotação de indisponibilidade na inscrição das matrículas dos imóveis referidos nas petições juntada nos autos (Ref. 05/Ref.07), desde que derivadas da matrícula originária nº. 1.717 do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão, mantendo-se os efeitos da liminar recursal, consistentes na determinação de cancelamento do registro da indisponibilidade e da averbação da existência da presente ação.

Pois bem.

A meu ver, o recurso comporta parcial provimento.

Não obstante seus argumentos, a litigiosidade sobre o bem imóvel impõe a preservação dos interesses das próprias partes integrantes da lide, bem como de terceiros.

Veja-se que a ação originária foi ajuizada pelos agravados, em face da Agravante e de outros, visando a anulação de negócios jurídicos decorrentes da matrícula nº. 1.717, e que teria dado origem às demais matrículas indicadas nos autos, decorrente de fraude, tendo o autor pleiteado, em sede de liminar, a averbação e indisponibilidade dos bens que foram objeto das alienações questionadas.

A referida demanda pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda dos referidos imóveis, assim como a ocorrência de atos fraudulentos dele decorrentes.

Diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação e a indisponibilidade pretendida pelos agravados na matrícula do imóvel objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Isto porque, como bem salientado pelo magistrado de piso, há elementos nos autos comprovando que o imóvel de matricula n. 1.717, objeto da constrição judicial, é inválida, gerando grave controvérsia judicial acerca da legalidade/validade dos negócios jurídicos que teriam originado a matrícula em questão.

Dessa forma, a determinação judicial de averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação anulatória de negócio jurídico, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ÀS MARGES DA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – MEDIDA ADOTADA COM FULCRO NO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÕES DE DEMANDAM EXAME DA SITUAÇÃO FÁTICA AINDA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 975.206/BA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 27/04/2017, DJe 04/05/2017). 2. “A orientação desta Corte (é) no sentido de que a averbação do protesto contra alienação de bens está inserida no poder geral de cautela do juiz, insculpido no artigo 798 do Código de Processo Civil, que dá liberdade ao magistrado para determinar quaisquer medidas que julgar adequadas a fim de evitar lesão às partes envolvidas” (STJ – 3ª Turma – AgRg no RMS 33.772/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 20/05/2014, DJe 30/05/2014). 3. Se o exame das alegações de ilegitimidade e falta de interesse da Associação de Moradores ocupantes da área litigiosa para propor ação declaratória de nulidade do título dominial dependem de incursão na situação fática e se esta não foi realizada e nem tratada em Primeiro Grau, o conhecimento da matéria diretamente no Tribunal de Justiça redundaria em supressão de instância, mesmo se tratando que matéria de ordem pública.” (TJ-MT, AI 76513/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLEITO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS APARTAMENTO E BOX DE ESTACIONAMENTO. Hipótese em que a autora quitou parcela substancial do preço, justificando se a averbaçãoda existência da ação em resguardo aos seus próprios direitos e frente a eventuais terceiros interessados. Possibilidade, contudo, da averbação apenas quanto ao apartamento, sendo inviável quanto ao box de estacionamento, porquanto ainda não individualizado no Álbum Imobiliário. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70072579204, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 19/10/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA EM MATRÍCULA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO AGRAVANTE, SÓCIO DA EMPRESA RÉ. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO E GARANTIA AO RESULTADO ÚTIL DA DEMANDA. A medida deferida, de averbação da existência da ação na matrícula de imóvel de propriedade do agravante, que é sócio da empresa ré, visa resguardar os interesses e a garantia do Condomínio agravado, caso não efetuada a liquidação do débito, de modo que merece ser mantida, como forma de preservação e garantia do resultado útil da demanda, caso venha a ser julgada procedente. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70075057331, Vigésima Câmara Cível, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 25/10/2017).

Nesse passo, como a discussão envolve desfazimento de negócio jurídico e pretensão de retorno ao status quo ante, a averbação da existência da ação é forma de resguardar parcialmente o direito.

Diante da expressiva quantia objeto do litígio, a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel nenhum prejuízo trará às partes, porquanto essa informação pode ser obtida por qualquer interessado.

Ressalto que tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73, que dispõe:

“No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis”.

Referida medida, de cunho cautelar, dentro do poder geral de cautela do Juiz, visa assegurar a eficácia da pretensão cognitiva e preservar os interesses de terceiros de boa-fé, sem óbice à sua oneração como garantia ou mesmo alienação, apenas e exclusivamente, para tornar de conhecimento de terceiros a pendência sub judice, resguardando os interesses de eventuais adquirentes dos imóveis. Desnecessário, pois, o bloqueio postulado, sendosuficiente a averbação na matrícula respectiva.

Por conta disso, o recurso comporta parcial provimento para afastar o bloqueio da matrícula indicada, mantendo, no entanto, a averbação da existência da presente ação.

Por esses motivos, CONHEÇO do recurso, dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a anotação de indisponibilidade na inscrição das matrículas dos imóveis referidos nas petições juntada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021